Tribunal: TJMT
Processo: 1034907-32.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034907-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LIDIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com todo respeito ao eminente relator, dele divirjo para dar parcial provimento ao recurso e rduzir o valor dos danos morais de R$10.000,00 ( dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a)

DECLARAR a inexistência do débito

discutido nos autos,

no valor de
R$:
R$: 2.163,78 (dois mil cento e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) contrato n°1640413819 e R$: 3.291,84 (três mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) 1683369993

e, b)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Determino a exclusão do nome do Autor dos órgãos e restrição de crédito, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de arbitramento de multa fixa.
”

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado a título de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023